Tribunal: TJDFT
Processo: 0740705-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO No 9.785/2019 (REVOGADO) E DECRETO 9.847/2019 (VIGENTE). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO. RESERVA DE PLENÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Decreto no 9.785/2019, atualmente revogado e substituído integralmente pelo Decreto no 9.847/2019, ao regulamentar a Lei no 10.826/2003, ampliou o conceito de arma de fogo de uso permitido.

2. A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo editado pelo Poder Público se submete à cláusula de reserva de plenário, conforme determinado pelo art. 97 da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal.

3. Pelo princípio da presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, todo ato normativo presume-se constitucional até prova em contrário e, uma vez promulgada e sancionada uma lei, ela passa a desfrutar de presunção relativa (ou iuris tantum) de constitucionalidade.

4. Correta a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, em face do Decreto no 9.785/2019, novatio legis in mellius, uma vez que, conforme o novo regramento, a munição apreendida na residência do recorrente é de uso permitido e não mais de uso restrito

5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

6. Recurso conhecido e desprovido.